Tribunal: TJDFT
Processo: 0714895-92.2020.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
APELAÇÃO. OPOSIÇÃO. MANUTENÇÃO DE POSSE. REQUISITOS ATENDIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETRO DE FIXAÇÃO.

I – Os elementos dos autos evidenciam que a unidade do prédio em construção foi ocupada de forma pacífica e de boa boa-fé pelo opoente-adquirente, mediante a prática de atos exteriorizadores da sua posse, sem resistência dos opostos.

II - Na demanda, observada a natureza eficacial do pronunciamento judicial e os parâmetros para fixação dos honorários – condenação, proveito econômico e valor atualizado da causa – a verba honorária incide sobre o segundo, que é equivalente ao valor da causa, utilizado pela r. sentença. Rejeitada a pretensão recursal de fixação por equidade, em conformidade com o julgamento repetitivo do eg. STJ no Tema 1.076 e o disposto no § 6o-A do art. 85 do CPC, incluído pela Lei 14.365/22.

III – Apelação desprovida.